Tribunal: TJMT
Processo: 1045641-13.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045641-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARIA FERREIRA - ME - CNPJ: 08.322.132/0001-41 (RECORRIDO), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1045641-13.2020.8.11.0001

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

JOSE MARIA FERREIRA - ME

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA.

Uma vez integrantes do mesmo grupo econômico, inclusive possuindo em sua denominação o mesmo nome da marca (BRADESCO), resta por afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que, em se tratando de relação de consumo, respondem as Recorrentes de forma solidária perante os danos causados ao consumidor.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO POR LANCE E PAGAMENTO DA CARTA MEDIANTE ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR – SOLICITAÇÃO NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONSÓRCIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a parte autora que contratou consórcio junto às rés, onde já efetuou o pagamento no montante total de R$ 24.189,84 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Aduz ainda que, em 25/08/2020, foi surpreendida com o lançamento de crédito em sua conta, este em decorrência do consórcio então contratado, no montante de R$ 17.064,86 (dezessete mil e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), além do encerramento do próprio desconto mensal cadastrado em débito automático.

Em defesa, as Recorrentes alegam que a quota contratada pela Recorrida foi contemplada mediante a modalidade de LANCE, sendo que o consorciado optou pelo recebimento do valor da carta de crédito, com o abatimento do saldo devedor vincendo.

Todavia, da análise dos autos, verifico que as Recorrentes deixaram de se desincumbir do ônus probatório que lhes competiam, na medida em que não comprovaram a realização de lance por parte da Recorrida, bem como a sua contemplação ou mesmo solicitação, por parte da consorciada, de creditamento de numerário inerente à carta de crédito, com o abatimento do saldo devedor vincendo.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu indevido o encerramento do consórcio inerente à quota contratada pela Recorrida, e condenou as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 7.124,98 (sete mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), correspondente à diferença entre o valor pago pela consorciada (R$
24.189,84)
e o valor então liberado em sua conta bancária (R$ 17.064,86), devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021